Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706685-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPEDITA MARIA LIMA DUARTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPEDITA MARIA LIMA DUARTE OLIVEIRA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de ressarcimento (Processo no 0707152-88.2020.8.07.0001) proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa do Processo para uma das Varas Cíveis de Comarca de Alto Longá/PI, foro de domicílio da autora e onde se localiza sua agência bancária, onde foram promovidos os depósitos e saques dos valores referentes ao PASEP (ID 58976023, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 15108919), em síntese, a agravante faz considerações sobre o cabimento do recurso e afirma que a escolha pela competência se deu em atenção ao que estabelece o artigo 53, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Diz ser pessoa hipossuficiente. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão e reconhecer a competência do Juízo a quo para processar e julgar a ação. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência, a agravante apresentou o documento de ID 16087654, reiterando o pedido de gratuidade de justiça. Relatados, decido. O benefício da assistência judiciária deverá ser concedido quando a parte for desprovida de recursos para arcar com as despesas processuais, em atendimento ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. As normas para a concessão da assistência judiciária estão previstas na Lei no 1.060/1950 e no Código de Processo Civil, sendo garantido o benefício ao hipossuficiente, entendido este como a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, segundo se infere do artigo 98, do Código de Processo Civil. No caso em análise há nos autos elementos suficientes para o deferimento do benefício pleiteado pela agravante. De acordo com os documentos que instruem o presente recurso, a agravante é servidora aposentada, moradora de Alto Longá, no estado do Piauí, recebendo a título de provimentos o valor bruto de R$1.050,00 (ID 160876540), comprovando que não possui condições, sem prejuízo do seu sustento, de arcar com a despesas processuais. Neste contexto, comprovada a hipossuficiência da agravante, o benefício pleiteado deve ser deferido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de ação que busca reconhecer a existência de danos materiais e morais, decorrentes de supostos equívocos perpetrados pelo Banco do Brasil S.A. na atualização monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa PIS/PASEP. O Magistrado a quo declinou da competência por entender ser inadmissível a escolha aleatória de foro, tendo em vista que a autora tem domicílio na cidade de Alto Longá/PI, local em que haveria agência bancária do Banco do Brasil S.A. Contudo, como o réu, ora agravado, possui sede em Brasília, tem aplicação ao caso vertente o disposto no artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Quanto ao tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Assim, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, ainda, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de encaminhamento dos autos para a Comarca de Alto Longá/PI. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. DEFIRO, outrossim, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator